Tribunal: TJDFT
Processo: 0747753-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0747753-57.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ANGELO RONCALLI FIGUEIREDO DINIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor de conversão do tempo de atividade policial, exercido em condições especiais, em tempo comum, para fins de aposentadoria. Alega o recorrente que os servidores públicos policiais estão submetidos a legislação própria, específica para a carreira, que já considera os riscos da atividade desenvolvida, não havendo que se falar em aposentadoria especial nos termos do Regime Geral. Afirma, ainda, que a conversão de tempo especial em comum ocasionaria concessão de tempo de contribuição sem a contraprestação legal, gerando tempo de contribuição fictício, o que é vedado pelo § 10 do artigo 40 da Constituição Federal. Por fim, aduz que o Tema 942, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, só se aplica a hipóteses em que haja omissão legislativa, o que não acontece no caso, pois a carreira do autor é disciplinada pela Lei Complementar no 51, de 20/12/1985. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 31104509) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 31104514). 3. Conforme Tema 942 do STF, é possível a "aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada." Contudo, em relação à atividade exercida pelo recorrido, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum. 4. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende o recorrido, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Improcedente, portanto, o pedido. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1410571, 07477535720218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão contraria o Tema 942 do STF. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar contradição no julgamento. 2. Recurso tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, onde foi realizado adequadamente o distinguishing. 4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1421517, 07477535720218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 35943285). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de aplicação da tese atinente ao Tema n. 942/STF ao caso em tela. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou detidamente o suposto enquadramento do caso dos autos ao Tema n. 942/STF, consoante itens 3 e 4 da ementa. Registrou-se que “conforme Tema 942 do STF, é possível a ‘aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.’ Contudo, em relação à atividade exercida pelo recorrido, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade”. Salientou-se que a existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada. Desse modo, nota-se que a matéria discutida nos autos não se refere à tese correspondente ao Tema n. 942/STF. Por fim, registre-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente